Tribunal: TJMT
Processo: 1015431-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015431-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 025.952.167-16 (ADVOGADO), JULIO CHITMAN - CPF: 708.850.957-15 (AGRAVANTE), MARCOS EUCLERIO LEAO CORREA - CPF: 438.855.607-63 (AGRAVANTE), DARIO GRAZIATO TANURE - CPF: 016.819.597-63 (AGRAVANTE), REGIS LEMOS DE ABREU FILHO - CPF: 012.085.457-01 (AGRAVANTE), PAULO MAURICIO LEVY - CPF: 721.626.947-00 (AGRAVANTE), ERIK PECCEI SZANIECKI - CPF: 011.275.627-11 (AGRAVANTE), ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS - CNPJ: 05.576.617/0001-73 (AGRAVANTE), CAIO ALBUQUERQUE BORGES DE MIRANDA - CPF: 113.308.397-81 (ADVOGADO), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – CONTAGEM PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – LAUDO DE VIABILIDADE – QUESTÃO PRÓPRIA DA FASE DE PROCESSAMENTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADITIVO AO PLANO – TERMO DE DESÃO QUE TORNA DISPENSÁVEL A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PREMISSA QUE APROVOU CONDIÇÕES DIVERSAS DE PAGAMENTO PARA CREDORES ESTRATÉGICOS – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL – IMPOSSBILIDADE - LEI DE REGÊNCIA QUE IMPÕE A IMEDIATA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Consoante exaustivamente decidido neste Tribunal, os prazos processuais na recuperação judicial devem ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil.

II - Uma vez que o termo de adesão torna dispensável a própria realização da assembleia geral de credores, o mesmo pode-se dizer da aprovação de aditivo ao plano.

III -Além de constituir uma prática já consagrada pela jurisprudência, os credores estratégicos, de forma diversa dos demais credores, assumem um compromisso adicional de contribuir, de forma contínua, com o soerguimento da atividade recuperanda.

IV - A recuperação judicial deve ser convolada em falência, sem qualquer margem para previsão diversa, mormente a convocação de uma nova assembleia de credores, na hipótese de descumprimento de qualquer das disposições do plano aprovado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CHITMAN, MARCOS EUCLERIO LEÃO CORREA, DARIO GRAZIATO TANURE, REGIS LEMOS DE ABREU FILHO, PAULO MAURICIO LEVY, ERIK PECCEI SZANIECKI e ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de n. 1002559-69.2021.8.11.0041, da empresa ARCA S/A AGROPECUÁRIA, com algumas ressalvas e supressão de premissas e cláusulas declaradas nulas, homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada.

Para tanto, os agravantes alegam que, apesar das ressalvas realizadas, o plano de recuperação judicial não poderia ter sido homologado, em razão de possuir vício formal insuperável, consubstanciado na apresentação de laudo de viabilidade considerando bens estranhos ao feito recuperacional.

Narram que após a apresentação do plano de recuperação judicial, a empresa recuperanda apresentou aditivo ao plano, sem que fosse expedido o competente edital para prévio exame e aprovação.

Asseveram que o plano de recuperação foi aprovado por meio de créditos criados com o intuito de montar um quórum de credores favoráveis ao plano, os quais não poderiam sequer ser submetidos ao processo recuperacional.

Alegam, ainda, que o aditivo previu benefícios aos credores que apresentaram termo de adesão (credores estratégicos) em prejuízos de outras classes, o que não se admite.

Ressaltam, ainda, que o descumprimento do plano de recuperação judicial importa na imediata decretação da falência, de modo que, o Juízo de origem não poderia aprovar a premissa que tratou da convocação de nova assembleia em caso de eventual não cumprimento do plano.

Não houve pedido liminar.

Em suas contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 181187743.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II . VOTO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo recursal teve início em 13.06.2023 e que o recurso foi interposto apenas em 03.07.2023, após o transcurso do prazo de
15 dias corridos
.

A respeito da intempestividade suscitada, não prospera a irresignação da agravada.

Consoante exaustivamente decidido neste Tribunal, os prazos processuais na recuperação judicial devem ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

(...)
De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos
. (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ademais, ao verificar a data de apresentação das contrarrazões a este recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o prazo do despacho para intimação do agravado passou a correr 13.07.2023, tendo a contraminuta sido juntada em 02.08.2023, ou seja, depois de 15 (quinze) dias corridos.

Assim, até mesmo o agravado entende de forma tácita que o prazo do instrumental deve se contabilizado em dias úteis.

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão gravita em torno da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, com o qual, todavia, os agravantes naturalmente discordam de algumas premissas acolhidas pelo Juízo de origem.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

No caso, apesar da irresignação dos agravantes, verifica-se que a questão da viabilidade/necessidade da recuperação judicial em relação à empresa agravada é própria da fase inicial do procedimento, ocasião em que em que o Juízo recuperacional utilizou-se, inclusive, de laudo de verificação prévia para melhor análise do contexto de crise econômica e de atendimento aos requisitos legais exigidos para tanto.

Assim, ainda mais quando já transcorridos mais de 2 (dois) anos desde que deferido o processamento da recuperação judicial, deve ser considerada preclusa qualquer insurgência que possa revolver questões há muito tempo decidas ou contra as quais a parte interessada não tenha se insurgido no tempo e modo corretos.

Adiante, no que diz respeito ao descumprimento da exigência para convocação de assembleia geral para aprovação do aditivo ao plano de recuperação judicial, verifica-se que a agravada lançou mão da sistemática do artigo 56-A, da Lei de nº 11.101.2005, que prevê a utilização do termo de adesão, em até 5 (cinco) dias antes AGC.

Assim, uma vez que o termo de adesão torna dispensável a própria realização da assembleia geral de credores, o mesmo pode-se dizer da aprovação de aditivo ao plano.

A propósito, sobre a substituição da assembleia geral de credores, pelo termo de adesão, vale registrar o que dispõe o artigo 45-A da Lei nº 11.101/2005, incluída pelas alterações recentes da Lei nº 14.112/2020, senão vejamos:

Art. 45-A.
As deliberações da assembleia-geral de credores previstas nesta Lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores
que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nesta Lei. (grifei e destaquei)

Quanto ao crédito arrolado por Márcio Aguiar da Silva, a quem os agravantes imputam a condição de sócio da recuperanda, esclarece-se que já não há mais confusão alguma, uma vez que pelas simples leitura do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações inadimplido pela agravada, compreende-se a razão e os termos pelos quais aquele passou à condição de credor.

No que tange aos privilégios concedidos aos credores estratégicos em detrimento de outras classes de credores, tais como a dos credores trabalhistas, também não resiste qualquer óbice em relação ao plano de recuperação judicial aprovado. É que, além de constituir uma prática já consagrada pela jurisprudência, os credores estratégicos, de forma diversa dos demais credores, assumem um compromisso adicional de contribuir, de forma contínua, com o soerguimento da atividade recuperanda.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS E ACRESCIDO DE MODIFICAÇÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO – CRIAÇÃO DE SUBCLASSES – ARTIGO 67, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.101/2005 - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE OFENSA PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORIUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo diante do disposto no art. 55 da Lei nº 11.101/2005 que faculta ao credor manifestar a sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao Judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, apenas para verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais, que é justamente a pretensão da agravante e deve ser analisado pelo Poder Judiciário, de modo que não há que se falar em preclusão. Conforme estabelece o art. 67, parágrafo único da Lei nº 11.101/05, o “plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.”
“(...) É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda
, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano. Inteligência do art. 58, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, ‘a contrario sensu’. (...)” (N.U 1016279-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020). (TJ-MT 10053240520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)

Por fim, quanto a premissa chancelada pelo Juízo da recuperação judicial, de convocação de nova assembleia em caso de eventual não cumprimento do plano, os artigos 61 e 73, da Lei nº 11.101/2005, expressamente preveem que:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
.

Ainda:

Art. 73.
O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial
:

(...)

IV –
por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei
.

Assim, neste ponto, assiste razão aos agravantes, na medida em que a lei de regência dispõe expressamente que a recuperação judicial deve ser convolada em falência, sem qualquer margem para previsão diversa, mormente a convocação de uma nova assembleia de credores, na hipótese de descumprimento de qualquer das disposições do plano aprovado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para decotar do plano de recuperação judicial, a premissa que permitiu a convocação de assembleia geral de credores em caso de eventual descumprimento do plano homologado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023